Tribunal: TJBA
Processo: 8074000-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074000-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEUZA TRINDADE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
FLORIANO TRINDADE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: WASHINGTON FRANCISCO SUZARTE AMORIM e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO D OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE IMÓVEL RURAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou à parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, o depósito de honorários periciais no valor de 3 (três) salários mínimos em ação de retificação de área de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a concessão do benefício da gratuidade de justiça deve abranger os honorários periciais ou se é lícito ao juízo determinar o seu pagamento pela parte beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da assistência judiciária gratuita abrange os honorários do perito, na forma do art. 95, § 3º, II do CPC, que prevê o custeio com recursos alocados no orçamento do Estado quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o benefício da gratuidade de justiça abrange todas as despesas processuais, incluindo os honorários periciais, de modo que quando a obrigação do seu pagamento recair sobre parte beneficiária da gratuidade de justiça, o seu pagamento deve ser suportado pelo Estado.

5.

Flagrante contradição na decisão que deferiu o benefício da gratuidade de justiça à parte autora, considerando sua renda mensal de um salário mínimo, mas determinou o depósito de honorários periciais no valor de três salários mínimos.

6.

A exigência de pagamento de custas periciais pela parte beneficiária da gratuidade configuraria óbice ao acesso à justiça, violando o princípio constitucional insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso a que se dá provimento para determinar que os honorários periciais sejam custeados pelo Estado da Bahia.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV e XXXV; CPC, arts. 95, § 3º, II e 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma; TJ-BA, AI 80368258320238050000, Rel. Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, AI 80335433720238050000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8074000-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ESPÓLIO DE MARIA TRINDADE DE OLIVEIRA e NEUZA TRINDADE DE OLIVEIRA
e como agravados
WASHINGTON FRANCISCO SUZARTE AMORIM e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04